Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A alteração do teto das obrigações de pequeno valor tem natureza é orçamentária e, portanto, é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante o artigo 71, § 1o, V, e do artigo 100, VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei teve iniciativa parlamentar.
3. A Corte Especial deste Tribunal de Justiça, em controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.